Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MERA REPETIÇÃO DE ENDEREÇO NO QUAL JÁ HAVIA SIDO DILIGENCIADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Compete ao exequente a localização de bens a serem penhorados, não cabendo ao Poder Judiciário promover tal diligência. 2. No caso dos autos, o exequente, ora agravante, não indicou o endereço completo para fins de localização do veículo a ser penhorado, limitando-se a fornecer o mesmo endereço fornecido anteriormente para citação do devedor, cuja diligência restou infrutífera, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão que desconstituiu a penhora sobre o bem e determinou a suspensão provisória da fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o, CPC/2015. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1180942, 07205082720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na hipótese, os endereços discriminados em petição na qual o pedido de reiteração de penhora do faturamento restou indeferido pela decisão agravada são exatamente os mesmos anteriormente fornecidos e cujas diligências já tinham restado infrutíferas.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.